Tribunal: CARF
Processo: 10783.723221/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-07-02

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.723221/2011-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.231 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2024
Recorrente
WALÉRIA COSTA SALESE SOARES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE
RENDIMENTOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/98, a Lei n° 9.430/96, em
seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Nesse sentido, cabe à autoridade lançadora comprovar a ocorrência do fato
gerador do imposto, ou seja a aquisição da disponibilidade econômica. Ao
contribuinte cabe o ônus de provar que o rendimento tido como omitido tem
origem em rendimentos tributados ou isentos, ou que pertence a terceiros.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flávia Lilian Selmer Dias, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade,
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Diogo Cristian Denny (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.723221/2011-12
Fl. 248
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723221/2011-12

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por WALÉRIA COSTA SALESE
SOARES contra o Acórdão de primeira instância que julgou procedente o lançamento, mantendo
a cobrança do crédito tributário.
O Auto de infração refere-se à Imposto de Renda de Pessoa Física, ano-calendário
2006, exercício de 2007, no qual apurou-se omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários, no valor total de R$ 333.144,07, acrescidos de juros de mora e multa de ofício,
atualizados até o lançamento, tendo tido improcedência da defesa apresentada.
Com isso, o recorrente interpôs Recurso Voluntário, aduzindo em síntese as
mesmas alegações de primeira instância, afirmando em apertada síntese, i) no que diz respeito
aos fatos, que juntou toda documentação comprobatória em consonância com a legislação
vigente, ii) impossibilidade jurídica da autuação; que a Lei 8.021/1990 reacendeu a polêmica
sobre a tributação por depósitos bancários, interpretando que somente poderia haver lançamento
se houvesse prova da renda consumida identificada a partir de sinais de riqueza do exterior; que
a aplicabilidade da Lei no 9.430/96, em especial do art. 42, que foi fundamento do lançamento
merece maiores reflexões, havendo necessidade de cotejo entre renda consumida e o depósito;
iii) ofensa a princípios constitucionais tributários; e iv) caráter confiscatório da multa.
Tece considerações sobre movimentações bancárias e sobre o conceito de renda.
Entende inadmissível a aplicação da hipótese de presunção legal de omissão de
receitas.
É o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, bem como é de competência
desse colegiado. Assim, passo a analisar o mérito.
DA AUTUAÇÃO FISCAL
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento e checar todas essas ocorrências
necessárias para a constituição do crédito público, realizando as necessárias fiscalizações e
procedimento de cobrança, sendo legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com
o art. 142, do CTN e com o art. 10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Fl. 249
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723221/2011-12

Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo fiscal (rito processual).
O PAF – Processo Administrativo Fiscal é orientado por fases, que se inicia pelo
ato da fiscalização realizada pela autoridade administrativa (e pela ordem do MPF), da qual
realiza as atividades e procedimentos necessários para obter as informações pertinentes na
constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN, conforme transcrição
abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado, tendo oportunidade de refutar acusação fiscal.
Essa etapa do processo é considerada de “fase contenciosa”, onde o interessado
apresenta sua defesa, nos termos dos artigos 14 e 15, do Decreto n.o70.235/72, podendo contestar
o crédito fiscal apurado, conforme se destaca do trecho do artigo “Princípios do Processo
Administrativo Tributário e sua aplicação”:
Na fase “investigativa”, a autoridade fiscal tem o poder-dever de realizar as diligências
e exercer atividades necessárias para obter as informações imperativas na constituição
do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do CTN1. Com isso, autoridade
administrativa atua para apurar todas as informações necessárias, desde que permitidas
em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos
contribuintes, e até demandar força policial, a depender do caso, em que houver

1 CTN, Art. 196: “A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da
legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas”. Grifou-se.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723221/2011-12

embaraço, obstrução ou desacato perante a autoridade administrativa, conforme o que
dispõe o artigo 200 do CTN2.
Após a fase não contenciosa, e instaurado o processo administrativo com a lavratura do
auto de infração pela autoridade competente, surge então a fase contenciosa, que é a
etapa onde o contribuinte poderá efetivamente contestar o lançamento fiscal e sua
exigibilidade, apresentado sua defesa e as provas que entender devido.
Recorda-se que em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de
provar a veracidade do que afirma é do interessado. Neste sentido, além da norma em
direito tributário, a Lei n° 9.784/99, aplicada de forma subsidiária ao PAF, prevê em seu
art. 36 que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado”. Em igual sentido,
o art. 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aplicado também de forma
subsidiária ao PAF, dispõe que o ônus da prova incumbe “ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito” e ao “réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor” (in COSTA, Regina Helena Costa
(Coordenadora). Processo Administrativo Fiscal. Artigo Princípios do Processo
Administrativo Tributário e sua Aplicação. Artigo por Wesley Rocha Princípios do
Processo Administrativo Tributário e sua Aplicação. Belo Horizonte: Casa do Direito,
2023, páginas 74/75).
Por outro lado, verifica-se do auto de infração e do relatório fiscal, do qual
fundamentou o lançamento, que foram observados e respeitados os princípios que regem o PAF,
dentre deles o da finalidade, legalidade, publicidade, contraditório e ampla defesa, consoante o
devido processo legal.
O princípio da motivação também foi cumprido, conforme se observa no ato da
autoridade lançadora, estando clara as razões da autuação, em cumprimento ao disposto no art.
142, do CTN, bem como também no ato da autoridade julgadora de primeira instância, onde se
verificam as precisões dos motivos e fundamentações do Acórdão a quo.
Como bem explica Eduardo Muniz M. Cavalcante, o princípio da motivação diz
respeito ao dever da autoridade administrativa esclarecer de maneira integral e definitiva as
razões que orientaram a tomada de decisão, bem como pela autoridade julgadora de enfrentar as
matérias impugnadas e fundamentar o ato que decidiu sobre o litígio instaurado, não podendo
fazer uso de negativas genéricas e imprecisas3.
Cabe reforçar que, cabe ao contribuinte apresentar as provas devidas, cotejando-as
e indicado as fontes do seu direito, com documentos hábeis e idôneos. Para apurar a verdade
material dos fatos, é necessário que a prova apresentada, além de ser importante para afastar a
acusação fiscal, deve efetivamente remontar a situação fática dos autos. Situação essa que não
ocorreu durante o processo.
Nesses termos, estando o auto de infração formalmente perfeito, com a
discriminação precisa do fundamento legal sobre a determinação da obrigação tributária, e
acessórios, os juros de mora, a multa e a correção monetária, sendo ofertados e disponibilizados
todos os prazos as manifestações em todas as fases permitidas pela legislação, oportunizando a
apresentação defesa e recurso, bem como o contribuinte demonstrou conhecer o auto de infração

2 CTN, art. 200. “As autoridades administrativas federais poderão requisitar o auxílio da força pública federal,
estadual ou municipal, e reciprocamente, quando vítimas de embaraço ou desacato no exercício de suas funções,
ou quando necessário à efetivação dê medida prevista na legislação tributária, ainda que não se configure fato
definido em lei como crime ou contravenção”.
3 CAVALCANTI, Eduardo Muniz Machado. Processo tributário administrativo e judicial. Rio de Janeiro: Forense:
2022, pág. 103.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723221/2011-12

de forma clara, com a discriminação precisa do fundamento legal, revela-se inviável falar em
qualquer tipo nulidade, não se configurando qualquer óbice ao desfecho da demanda
administrativa, uma vez que não houve elementos que possam dar às nulidades alegadas ou
anulação do crédito fiscal.
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Conforme relatório fiscal, a autoridade administrativa constituiu crédito tributário
pela presunção legal de omissão de rendimentos decorrente de depósitos de origem não
comprovada.
Nesse sentido, o lançamento tem por fundamento o art. 42, da Lei n° 9.430, de 27
de dezembro de 1996, assim transcrito:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
A descrição dos fatos constantes do auto de infração indica de forma inequívoca
que a autoridade fiscal considerou tributáveis os rendimentos oriundos de depósitos bancários de
origem não comprovada e aqueles provenientes da atividade rural desenvolvida pelo recorrente.
Verifica-se que muitos dos dispositivos legais citados na autuação em comento
dispõem sobre os aspectos gerais concernentes à tributação dos rendimentos. A fundamentação
apresentada não diverge das matérias relativas à infração ora imposta ao sujeito passivo.
A legislação tributária estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente sempre que o titular das
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723221/2011-12

contas bancárias analisadas, uma vez regularmente intimado, não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, as origens dos recursos creditados em sua contas de depósito ou de
investimento.
O imposto de renda tem como fato gerador a disposição de renda, conforme
dispositivos citados abaixo, em especial no artigo 43, da Lei, lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966-CTN, e demais legislações, conforme transcrição abaixo:
Lei no 5.172/66
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988.
Art. 1o Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1o de janeiro de 1989,
por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei".
A Lei que trata do tributo é a Lei Complementar, justamente o CTN, recepcionado
pela CF de 88 como tal, e a Lei que impõe as condições e a ocorrência do fato gerador é a Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Por sua vez, o recorrente alega que: “nem todo ingresso financeiro é acréscimo
patrimonial, tem que analisar cada caso concreto para verificar se houve ou não este acréscimo.
E os depósitos bancários por si só não caracterizam renda”.
Ainda, aduz que a movimentação financeira por si só não é capaz de dar lastro ao
lançamento fiscal, bem como realizou consistente alegações sobre a falta de fundamentação de
constituição do crédito fiscal, apontando legislação, jurisprudência e doutrina do entendimento
do seu direito para cancelar o crédito fiscal.
Contudo, como bem descrito pela decisão de primeira instância, não há nos autos
nenhum documento que comprovasse os fatos narrados pela recorrente, entendendo que tais
argumentos, sem lastro capaz de afastar os apontamentos de omissão de rendimento feitos pela
fiscalização, acabam sendo meras alegações, desprovidas de provas idôneas que possam
confirmar o direito alegado pelo recorrente.
Conforme lesiona Ricardo Mariz de Oliveira: “acréscimo patrimonial é o próprio
objeto da incidência do imposto de renda, segundo a norma complementar definidora do seu fato
gerador, de modo que o patrimônio apresenta-se como parte integrante e essencial desta hipótese
de incidência tributária, pois é a partir dele que se pode determinar a ocorrência ou não do
acréscimo visado pela tributação 4”.

4 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, página 49.
Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723221/2011-12

Diferentemente do que entende o recorrente o conceito de renda e rendimento ou a
sua disponibilidade decorre da intepretação fiel aos dispositivos acima citados. Para Hugo de
Brito Machado, a renda é definido da seguinte forma:
“Renda é sempre um produto, um resultado, quer do trabalho, quer do capital, quer da
combinação desses dois. Os demais acréscimos patrimoniais que não se comportem no
conceito de renda são proventos. (...) Não há renda, nem provento, sem que haja
acréscimo patrimonial, pois o CNT adotou expressamente o conceito de renda como
acréscimo (...)”5.
Assim, renda é o acréscimo patrimonial derivado do capital ou do trabalho,
podendo ser a soma de ambos. Portanto, para que já incidência do IR tem que haver
disponibilidade econômica, que nada mais é do que possibilidade de usar ou dispor de dinheiro
ou “coisas” conversíveis. Já a disponibilidade jurídica é a disposição de direito de créditos, ou
seja “ter” o direito de forma abstrata.
Sobre a “disponibilidade” de renda, Ricardo Mariz ensina que:
“Disponibilidade representa a possibilidade que o proprietário do patrimônio tem de ter
as rendas ou os proventos para fazer com eles o que bem entender, nos limites da lei
reguladora do uso da propriedade de qualquer bem.
Mas também há um consenso jurídico mais específico para o termo, o qual pode ser
encontrado no art. 1228, do código Civil, in verbis:
Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito
de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.
Nesse dispositivo, o verbo “dispor” é usado no sentido de alienação da coisa, aliás, no
mesmo sentido em que ele também é empregado em outras normas do código, tais como
as do art. 213, 537, 1.335, inciso I, 1.449, inciso II (...)
A disponibilidade, portanto, também implica o poder de alienar o bem a qualquer título.
Contudo, o que mais relevante se pode observar é a que a disponibilidade é um dos
atributos da propriedade, tanto quanto os atributos de usar e gozar da coisa de que se é
proprietário (...).
Ora sob qualquer ângulo de visão, a disponibilidade a que alude o art. 43 do CTN
corresponde aos atributos da propriedade previstos no art. 1.228 da lei civil, que são a
possibilidade de alienar a coisa representativa da renda, ou melhor, o objeto do direito
em que a renda se constitui (o dinheiro, o título de crédito, outro bem material ou
imaterial), ou os direitos de usá-lo e dele gozar, além do direito de defesa do mesmo
contra terceiros. 6”
A jurisprudência desse conselho é pacifica, quanto ao tema:
Ementa(s)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
REQUISIÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. QUEBRA DE SIGILO
BANCÁRIO. INOCORRÊNCIA.
Com o julgamento definitivo do RE 601.314 pelo STF, em 24/02/2016, com
repercussão geral reconhecida, foi fixado o entendimento acerca da constitucionalidade
da Lei Complementar 105/2001, bem como sua aplicação retroativa, não havendo que

5 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário, 29, ed. Malheiros, São Paulo, 2009, pp. 314.
6 OLIVEIRA, Ricardo Mariz de. Fundamentos do Imposto de Renda. São Paulo: IBDT, volume 1, 2020, páginas
364/365.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723221/2011-12

se falar em obtenção de prova ilícita na Requisição de Movimentação Financeira às
instituições de crédito.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO. RENDIMENTOS OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira,
em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao
contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a
presunção legal regularmente estabelecida.
Devem ser excluídos da base de cálculo do tributo os valores já oferecidos à tributação.
MULTA AGRAVADA. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO DA INTIMAÇÃO.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Não cabe o agravamento da multa de ofício em caso de não atendimento da intimação
para prestar esclarecimentos, nos casos em que já há o ônus de produção de prova em
contrário, sob pena de se presumir a omissão de rendimentos constante de depósitos
bancários de origem não comprovada.
(Acórdão n.o 1302-002.618, Sessão de julgamento de 12/03/2018, Conselheiro Relator
Rogerio Aparecido Gil, 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária).
Ademais, a Súmula CARF n.o 26, assim dispõe:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale lembrar ainda que a comprovação da origem dos recursos deve se dar de
forma individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
movimentação bancária com os documentos apresentados, a fim de que exista certeza
inequívoca da procedência das importâncias movimentadas, segundo o que dispõe o § 3o do art.
42, da Lei 9.430/1996.
Entendo que prova é precatória e as alegações do recorrente não possui lastro em
documentos hábeis e idôneos.
As provas trazidas ao feito, na verdade não são suficientes para afastar o
acréscimo patrimonial a descoberto, nem a tributação devida. Em direito tributário, o ônus da
prova é transferida ao contribuinte, quando da constatação do fato gerador.
Com isso, a prova em contrário quem deveria ter feito seria exatamente o
contribuinte. Em nenhum momento este foi impedido de apresentar provas ou defesa da
acusação fiscal, e, tampouco, deixou de contestar sobre aquilo que estava sendo apontado pela
fiscalização7.

7 Nesse sentido segue decisão do CARF: "PROVAS - Tendo sido a ação fiscal desenvolvida no sentido de trazer aos
autos os elementos de prova suficientes para demarcar o ilícito fiscal, com a anexação de cópias de documentos que
comprovam as situações descritas no Relatório de Ação Fiscal e com a apresentação de demonstrativos, onde consta
a indicação do documento que lhe deu suporte, com a referência à folha do processo em que se encontra, incabível a
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723221/2011-12

Na busca da verdade material, princípio este vinculado ao processo administrativo
fiscal, forma o julgador seu convencimento, por vezes, não a partir de uma prova única,
conclusiva por si só, mas de um conjunto de elementos que, se isoladamente nada atestam,
agrupados têm o condão de estabelecer a evidência de uma dada situação de fato.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que se alega é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste
sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
"Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei".
O processo judicial em seu artigo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil,
inciso I, impõe ao interessado as comprovações de fato e de direito, tal qual como no processo
administrativo:
"Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor".
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013). Grifou-
se.
Nessas circunstâncias, correta a decisão da DRJ de origem.
DO PEDIDO DE PRESCRIÇÃO
Aduz o contribuinte que a autuação estaria prescrita.
Contudo, nos termos da sumula CARF n.o 11 inexiste prescrição no PAF, e quanto
a possível incidente da decadência, verifico que apesar do lançamento ser ano-calendário 2006,
exercício de 2007, a contribuinte foi intimada em 08.06.2011, tendo a fazenda o prazo
decadencial até 31.12.2011, para lançar o respectivo tributo.
Assim, a demanda não foi atingida pelo instituto da decadência.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para no mérito NEGAR-
LHE provimento.

alegação de que o lançamento se deu por dedução subjetiva da autoridade fiscal". (processo n.o 10435.002291/99-
09, Conselheira Relatora Ana Neyle Olímpio Holanda, publicado no Acórdão n.o 106-14.181, publicado no DOU
em 22.11.2004, p. 36).
Fl. 256
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.231 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.723221/2011-12

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 257
DF CARF MF
Original